Tribunal: TJDFT
Processo: 0709544-33.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por FERNANDO EPAMINONDAS DIAS, em face à decisão da Segunda Vara Cível de Ceilândia, que teria deferido pedido do autor e para tramitar que o processo tramitasse em segredo de justiça. Na origem, foi ajuizada ação de busca e apreensão por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A. O agravante alegou que não teria condições de arcar com as despesas processuais e requereu gratuidade de justiça. Instado a comprovar os pressupostos para a gratuidade, alegou que seu causídico teria dificuldades para entrar em contato com o recorrente e requereu a dilação do prazo por 15 (quinze) dias (ID 34671311). Deferida a dilação do prazo por 5 dias (ID 34681154). Decorrido o prazo, colacionou nova cópia da declaração de hipossuficiência e reiterou sua presunção de veracidade (ID 35043413). É o relatório. Decido. O Código de Processo Civil, em seu artigo 99, § 7o, admite a formulação do pedido de gratuidade de justiça na peça recursal. Quanto ao recolhimento do preparo neste recurso, sua exigência somente será cabível após exame dos respectivos pressupostos. Em regra, a simples declaração de hipossuficiência por parte do postulante seria suficiente para o deferimento do benefício ante a presunção de veracidade. Contudo, o Código de Processo Civil excepcionou as situações em que haja nos autos elementos que indiquem a falta de pressupostos. Neste sentido, o art. 99, §2o, do código de ritos: art. 99 O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresse de terceiro no processo ou em recurso. §1o... §2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Por ocasião do contrato, o agravante se qualificou como “chefe de produção”, contudo nas peças processuais se designa como “motorista”. Em que pese a oportunidade para comprovar os pressupostos para a concessão da gratuidade de justiça, limitou-se a anexar nova cópia da declaração de hipossuficiência. Lado outro, a requerente pretende discutir contrato em que lhe foi concedido crédito de R$41.000,00 (quarenta e um mil reais) e para aquisição de um veículo no valor de R$60.000,00 (sessenta mil reais) Em que pese a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência, a situação dos autos traz indícios de ocultação de renda, posto que não é crível tenha obtido tamanho crédito sem comprovar renda suficiente perante a instituição financeira. A gratuidade de justiça se destina àqueles que efetivamente não dispõem de recursos para custear as despesas processuais e sem prejuízo de seu próprio sustento ou da respectiva família, situação que à evidência, não se revelou no caso sob análise. Os emolumentos judiciários são espécie de tributo e a arrecadação constitui matéria de ordem pública a ser fiscalizada pelo juízo. Assim, uma vez que os elementos coligidos aos autos contradizem a alegada hipossuficiência, impõe-se o indeferimento da benesse. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE GRATUIDADE para esta instância recursal. Faculto ao agravante o recolhimento do preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção (art. 101, §2o, do CPC). Decorrido o prazo para recolhimento e preclusa esta decisão, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de maio de 2022 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator